Tribunal: TJMT
Processo: 1029713-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029713-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDER CESAR PEDRO SANTANA - CPF: 041.298.231-59 (ADVOGADO), JOSE ASSUNCAO SOBRINHO - CPF: 107.014.001-53 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DE ASSUNCAO - CPF: 277.429.461-49 (EMBARGANTE), ROSANGELA ASSUNCAO MANENTI - CPF: 571.634.211-68 (EMBARGANTE), RAFAEL DA CRUZ ASSUNCAO - CPF: 054.936.141-38 (EMBARGANTE), MILTON CESAR ASSUNCAO - CPF: 481.934.611-34 (EMBARGANTE), MARIA LUCIMAR DA CRUZ ASSUNCAO - CPF: 266.147.068-96 (EMBARGANTE), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (EMBARGADO), ANGELINA DE ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 980.152.221-68 (EMBARGANTE), ELIAS WALTER ASSUNCAO - CPF: 522.436.991-68 (EMBARGANTE), ELISANGELA GUERRA DE ASSUNCAO ANDREATTA - CPF: 928.423.211-20 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO DE ASSUNCAO - CPF: 295.861.781-53 (EMBARGANTE), GABRIEL DA CRUZ ASSUNCAO - CPF: 075.526.261-19 (EMBARGANTE), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA IRANI ASSUNÇÃO - CPF: 277.429.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
JOSÉ ASSUNÇÃO SOBRINHO E OUTROS

EMBARGADO
:
LUAN EUZEBIO DEBO ORTH

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL SANADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA TEMERÁRIA. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos com fundamento em omissão parcial do acórdão anterior, que deixou de se manifestar expressamente sobre pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do agravado caracterizaria litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC/2015, a justificar a respectiva condenação, e se a omissão do julgado anterior justifica o acolhimento dos embargos para sanar a falha.

III. Razões de decidir

Constatada a existência de omissão parcial quanto à análise do pedido de condenação por litigância de má-fé, impõe-se o acolhimento dos embargos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a fundamentação ausente.

A invocação de repactuação contratual pelo agravado, ainda que controvertida, não configura, por si só, conduta dolosa ou ardilosa. O contexto fático-
jurídico mostra controvérsia legítima, não se extraindo má-fé pela simples divergência interpretativa.

Ainda que reprováveis no plano ético, as expressões utilizadas (“choradeira”, “falta de caráter”) não extrapolam, no caso concreto, os limites do razoável para fins de incidência do art. 80 do CPC/2015.

Não se identificam elementos objetivos nos autos que revelem atuação temerária, dolosa ou desleal do agravado. Ausente o requisito subjetivo exigido para a configuração da litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão e rejeitar expressamente o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de conduta dolosa, ardilosa ou temerária impede a condenação por litigância de má-fé, ainda que haja uso de linguagem reprovável ou controvérsia sobre cláusulas contratuais."

"2. A confissão de fatos juridicamente relevantes deve ser avaliada à luz do contexto probatório e da controvérsia estabelecida, não implicando, por si só, deslealdade processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 80, 81, 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.142.258/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.06.2018; STJ, REsp 1.332.495/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.09.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

JOSÉ ASSUNÇÃO SOBRINHO E OUTROS

contra o acórdão de ID no
337111384
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade de votos, desproveu
o agravo de instrumento
interpost
o
por

pelo Embargante
.

A parte embargante, em suas razões recursais (ID
341057852
),

sustenta, em síntese, que a decisão deixou de enfrentar omissões relevantes, configurando negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, notadamente quanto à existência de confissão expressa do Agravado sobre a repactuação verbal do contrato que embasa o título executivo
e
que tal confissão retira a certeza e a liquidez do título, nos termos do art. 783 do CPC.

Alega, ainda, que o v. acórdão incorreu em contradição ao citar corretamente jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal acerca da necessidade de arbitramento em casos de revogação de mandato antes da conclusão dos serviços advocatícios, mas, em seguida, excepcioná-la indevidamente ao admitir a exigibilidade de parcelas com vencimento fixo, desconsiderando a unicidade da obrigação contratual.

Defende, também, a existência de omissão quanto ao pedido de condenação do Agravado por litigância de má-fé, formulado nos autos, em virtude de condutas processuais dolosas, como a alteração consciente da verdade dos fatos e o uso de expressões ofensivas contra os agravantes.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolher a Exceção de
Pré
-Executividade e extinguir a Ação de Execução no 1015755-93.2023.8.11.0055.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
:
JOSÉ ASSUNÇÃO SOBRINHO E OUTROS

EMBARGADO
:
LUAN EUZEBIO DEBO ORTH

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, sustenta que existe
omissão e
erro material
no
acórdão impugnado.
Ressalta
que a decisão recorrida omitiu ponto relevante ao deixar de se manifestar sobre a confissão do Agravado quanto à repactuação verbal do contrato, o que compromete a certeza e a liquidez do título, nos termos do art. 783 do CPC.

Aponta, ainda, contradição no acórdão, que reconhece a jurisprudência sobre a necessidade de arbitramento em caso de revogação de mandato antes da conclusão dos serviços, mas admite a exigibilidade de parcelas com vencimento fixo, contrariando a natureza unitária da obrigação.

P
or fim,
aduz
que houve omissão quanto ao pedido de condenação do Agravado por litigância de má-fé, em razão de condutas dolosas, como distorção consciente dos fatos e uso de expressões ofensivas contra os agravantes.

Para melhor elucidar o caso, cito o teor
do
Acórdão embargado:

“
[...]

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): JOSE ASSUNCAO SOBRINHO E OUTROS.

AGRAVADO(S): LUAN EUZEBIO DEBO ORTH.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELA COM VENCIMENTO FIXO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE RECONHECIDAS. PARCELA CONDICIONADA À PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para reconhecer a iliquidez de parcela de contrato de honorários advocatícios condicionada à prolação de sentença, mantendo, porém, a exigibilidade das demais parcelas de vencimento fixo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em:

(i) verificar se os contratos de honorários advocatícios, que estabelecem parcelas com vencimento certo e parcelas condicionadas à sentença, constituem títulos executivos extrajudiciais líquidos e exigíveis;

(
ii
) verificar a possibilidade de execução parcial do título executivo;

(
iii
) analisar o termo final da obrigação pecuniária aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado em 20/11/2019 prevê honorários com valor e vencimento certos, desvinculados do êxito ou conclusão da demanda, sendo líquido, certo e exigível nos termos dos
arts
. 783 e 784, XII, do CPC, autorizando a execução direta do valor convencionado.

4. A primeira parcela do contrato firmado em 20/12/2019 também possui vencimento fixo e não está condicionada a evento futuro ou incerto, preenchendo os requisitos legais de liquidez e exigibilidade

5. Já a segunda parcela do referido contrato tem vencimento condicionado à prolação de sentença, mas somente uma das três ações judiciais listadas foi efetivamente sentenciada antes da revogação do mandato. Ausente a demonstração da prestação integral dos serviços, impõe-se o reconhecimento da iliquidez da parcela proporcional aos feitos não concluídos.

6. A cláusula de vigência contratual não possui o condão de obstar a exigibilidade da cláusula de obrigação pecuniária.

7. Mantém-se a decisão que reconheceu a liquidez das parcelas de vencimento certo e a iliquidez da parcela condicionada à sentença nos processos em que não houve pronunciamento judicial, por estar alinhada aos precedentes jurisprudenciais e ao princípio da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de honorários advocatícios firmado com cláusula de vencimento fixo constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

2. A cláusula de vigência contratual não possui o condão de obstar a exigibilidade da cláusula de obrigação pecuniária.

3. O título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, como verificado na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.

4. É ilíquida a parcela do contrato de honorários condicionada à prolação de sentença, quando ausente a ocorrência do referido termo, impondo-se o arbitramento proporcional para fins de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783 e 784, XII; L. 8.906/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.272.409/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 26/06/2023,
DJe
28/06/2023;

STJ, REsp 2.077.121/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 08/08/2023,
DJe
15/08/2023; TJSP, AI 2119634-92.2019.8.26.0000, Rel. Des. Paola Lorena, 3a Câmara de Direito Público, j. 03/09/2019, DJE 05/09/2019; TJMT, AC 1021527-16.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes, 4a Câm. Dir. Privado, j. 17/04/2024; TJMT, AI 1012265-68.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Rocha, 3a Câm. Dir. Privado, j. 14/09/2022; STJ, REsp 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/10/2020,
DJe
12/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por JOSE ASSUNCAO SOBRINHO, MARIA APARECIDA DE ASSUNCAO, ROSANGELA ASSUNCAO MANENTI, RAFAEL DA CRUZ ASSUNCAO, MILTON CESAR ASSUNCAO, MARIA LUCIMAR DA CRUZ ASSUNCAO, ANGELINA DE ASSUNCAO DA SILVA, ELIAS WALTER ASSUNCAO, ELISANGELA GUERRA DE ASSUNCAO ANDREATTA, JOSE ANTONIO DE ASSUNCAO, GABRIEL DA CRUZ ASSUNCAO, contra decisão interlocutória proferida (ID. 188383154 – autos de origem PJE No 1015755-93.2023.8.11.0055) pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade para reconhecer a iliquidez de parcela contratual com vencimento condicionado à publicação de sentença, mas manteve a exigibilidade dos demais valores, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Por outro lado, alegou a parte executada que o título de crédito objeto dos autos não detém força executiva, pois se fundamenta em um contrato com cláusula contratual inexigível.

Nessa esteira, considerando que a alegação de inexigibilidade do título executivo pode ser objeto de apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade, passo a analisá-la.

Com efeito, como todo documento com eficácia executiva reconhecida por lei, é necessário que o crédito do advogado
estampado no título executivo extrajudicial, seja líquido, certo e exigível.

No caso em apreço, verifico que o contrato de id 135205658 prevê duas formas de remuneração, sendo uma com valor e vencimento certo e outra com vencimento na data de publicação da sentença:

Por sua vez, o contrato de id 135205659 prevê valor e vencimento certo:

Nessa esteira, é do meu convencimento que em relação à estipulação de remuneração com valor e vencimento certo, razão não assiste a parte executada, eis que exigível a partir da data mencionada no contrato.

Ademais, em consulta processual nos processos objeto dos contratos de prestação de serviços advocatícios, constatei que
o vencimento das referidas parcelas ocorreram
antes da revogação do mandato (fevereiro de 2022).

Por outro lado, em relação à parcela com vencimento condicionada à publicação da sentença, registro que referido contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado com fim de patrocinar a defesa do constituinte em três ações judiciais (id 135205658):

Diante disso, procedi com consulta processual e constatei que das três ações judiciais foi proferida sentença apenas nos autos da reintegração de posse no 1000294-13.2019.8.11.0026 em 07/07/2020 e publicada em 09/07/2020, ou seja, em data anterior à revogação do mandato que ocorreu em fevereiro de 2022.

Logo, entendo que é exigível apenas a quantia correspondente a 1/3 da referida parcela dos honorários com vencimento condicionado à publicação da sentença, tendo em vista que é entendimento pacífico na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que a revogação do mandato sem que os serviços tenham sido prestados integralmente, retira a liquidez do título, diante da necessidade de arbitramento levando-se em conta a proporcionalidade do serviço prestado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ILIQUIDEZ DO TÍTULO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O contrato de honorários advocatícios revogado antes do término da prestação de serviços contratados não constitui título executivo judicial, em razão da ausência de liquidez.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021527-16.2022 .8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ART. 783 /CPC – ÊXITO NA DEMANDA NÃO DEMONSTRADO – PROCURAÇÃO REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A exceção de
pré
-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício,
e que não necessitem de dilação
probatória. É
cediço que, a priori, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível, o que não ocorreu na espécie.

No caso, a revogação do mandato outorgado ao exequente torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que o êxito da demanda não restou demonstrado, motivo pelo qual a percepção dos honorários contratuais depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido, sendo imperiosa a extinção da ação, sem resolução do mérito.(TJMT - N.U 1012265-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022).

Outro não é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR. 1. Embargos à execução opostos em 15/05/2018. Autos conclusos para esta Relatora em 30/07/2020. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível (art. 290 do CC/02), circunstância que não proíbe o novo credor de praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos. Súmula 568/STJ. 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB). 6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7. Não é
possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.” (REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
de 12/11/2020) (Original sem grifo)

Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada para reconhecer, tão somente, a iliquidez da parcela do contrato de id 135205658 com vencimento condicionado à publicação da sentença nos processos no 000180-04.2017.8.16.0162 e 1000708-40.2021.8.11.0026. [...]”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, sendo:

1. O Agravante sustenta que os contratos de honorários anexados à execução contêm inconsistências cronológicas, pois fazem referência a processos que sequer existiam à época da assinatura. Aduz que os serviços advocatícios não foram prestados integralmente, como evidenciado pela revogação de mandato em fevereiro de 2022, sendo fato incontroverso nos autos.

2. Alega que os contratos possuem cláusulas que condicionam o vencimento ao encerramento da demanda, o que não ocorreu, sendo necessária a via própria para o arbitramento proporcional dos honorários. Afirma que o juízo de piso contrariou a própria fundamentação e a jurisprudência consolidada, ao conferir liquidez e exigibilidade com base apenas na data contratual, desconsiderando a prestação parcial e a tramitação dos processos.

3. Defende que a execução se dá com base em título ilíquido e inexigível, conforme artigos 783, 798 e 803 do CPC, devendo ser extinta ou julgada improcedente, por ausência dos requisitos essenciais. Ressalta que o arbitramento proporcional seria a via adequada, sendo indevida a cobrança integral ou mesmo parcial com base exclusiva na data prevista contratualmente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Diante disso, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a iliquidez do título executivo extrajudicial e, consequentemente, determinando a extinção da execução em trâmite.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 328099374), pugnando preliminarmente o não conhecimento do recurso, em razão do vício insanável de representação processual e, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S): JOSE ASSUNCAO SOBRINHO E OUTROS.

AGRAVADO(S): LUAN EUZEBIO DEBO ORTH.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido De Antecipação De Tutela Recursal interposto por Jose Assunção Sobrinho, Maria Aparecida de Assunção, Rosangela Assunção
Manenti
, Rafael da Cruz Assunção, Milton Cesar Assunção, Maria Lucimar da Cruz Assunção, Angelina De Assunção Da Silva, Elias Walter Assunção, Elisangela Guerra de Assunção Andreatta, Jose Antônio de Assunção, Gabriel Da Cruz Assunção, contra decisão interlocutória proferida (ID. 188383154 – autos de origem PJE No 1015755-93.2023.8.11.0055) pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, para reconhecer a iliquidez de parcela contratual condicionada à publicação de sentença, mantendo, todavia, a exigibilidade dos demais valores executados

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

“[...]Por outro lado, alegou a parte executada que o título de crédito objeto dos autos não detém força executiva, pois se fundamenta em um contrato com cláusula contratual inexigível.

Nessa esteira, considerando que a alegação de inexigibilidade do título executivo pode ser objeto de apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade, passo a analisá-la.

Com efeito, como todo documento com eficácia executiva reconhecida por lei, é necessário que o crédito do advogado estampado no título executivo extrajudicial, seja líquido, certo e exigível.

No caso em apreço, verifico que o contrato de id 135205658 prevê duas formas de remuneração, sendo uma com valor e vencimento certo e outra com vencimento na data de publicação da sentença:

Por sua vez, o contrato de id 135205659 prevê valor e vencimento certo:

N
essa esteira, é do meu convencimento que em relação à estipulação de remuneração com valor e vencimento certo, razão não assiste a parte executada, eis que exigível a partir da data mencionada no contrato.

Ademais, em consulta processual nos processos objeto dos contratos de prestação de serviços advocatícios, constatei que
o vencimento das referidas parcelas ocorreram
antes da revogação do mandato (fevereiro de 2022).

Por outro lado, em relação à parcela com vencimento condicionada à publicação da sentença, registro que referido contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado com fim de patrocinar a defesa do constituinte em três ações judiciais (id 135205658):

Diante disso, procedi com consulta processual e constatei que das três ações judiciais foi proferida sentença apenas nos autos da reintegração de posse no 1000294-13.2019.8.11.0026 em 07/07/2020 e publicada em 09/07/2020, ou seja, em data anterior à revogação do mandato que ocorreu em fevereiro de 2022.

Logo, entendo que é exigível apenas a quantia correspondente a 1/3 da referida parcela dos honorários com vencimento condicionado à publicação da sentença, tendo em vista que é entendimento pacífico na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que a revogação do mandato sem que os serviços tenham sido prestados integralmente, retira a liquidez do título, diante da necessidade de arbitramento levando-se em conta a proporcionalidade do serviço prestado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ILIQUIDEZ DO TÍTULO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O contrato de honorários advocatícios revogado antes do término da prestação de serviços contratados não constitui título executivo judicial, em razão da ausência de liquidez.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021527-16.2022 .8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ART. 783 /CPC – ÊXITO NA DEMANDA NÃO DEMONSTRADO – PROCURAÇÃO REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A exceção de
pré
-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação
probatória. É
cediço que, a priori, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível, o que não ocorreu na
espécie. No
caso, a revogação do mandato outorgado ao exequente torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que o êxito da demanda não restou demonstrado, motivo pelo qual a percepção dos honorários contratuais depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido, sendo imperiosa a extinção da ação, sem resolução do mérito.(TJMT - N.U 1012265-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022).

Outro não é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR. 1. Embargos à execução opostos em 15/05/2018. Autos conclusos para esta Relatora em 30/07/2020. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível (art. 290 do CC/02), circunstância que não proíbe o novo credor de praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos. Súmula 568/STJ. 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB). 6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.” (REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
de 12/11/2020) (Original sem grifo)

Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada para reconhecer, tão somente, a iliquidez da parcela do contrato de id 135205658 com vencimento condicionado à publicação da sentença nos processos no 000180-04.2017.8.16.0162 e 1000708-40.2021.8.11.0026. [...]”

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum
eventum
litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de
ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada em contrarrazões pelo agravado LUAN EUZEBIO DEBO ORTH.

1.1. Do não conhecimento do recurso por vício insanável de representação processual.

A parte agravada sustenta, em contrarrazões (ID. 311160125), que o presente recurso seria inadmissível, por suposta ausência de mandato válido nos autos, afirmando que o advogado subscritor do agravo não possuía poderes conferidos pelos agravantes no momento da interposição do recurso, e que eventual procuração teria sido outorgada apenas posteriormente à distribuição.

Contudo, tal preliminar não merece acolhida.

Com efeito, consta dos autos a procuração ad judicia et extra, firmada por Maria Aparecida de Assunção, na condição de curadora e inventariante do espólio de Maria Irani Assunção e também representando o agravante José Assunção Sobrinho, em favor do advogado Eder Cesar Pedro Santana, OAB/MT 36.076, conferindo-lhe poderes gerais e específicos, inclusive com previsão expressa para atuar na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1015755-93.2023.8.11.0055, objeto do presente Agravo de Instrumento, não evidenciando a irregularidade apontada pelo agravado.

A procuração foi firmada eletronicamente em 05/06/2025 e assinada digitalmente em 06/06/2025 por Maria Aparecida de Assunção.

Destaca-se, ainda, que o advogado Eder Santana foi substabelecido sem reservas de poderes pelo causídico anteriormente constituído, Dr. Bruno Nogueira Camelo, conforme instrumento datado de 06/06/2025, abrangendo, dentre outros, o processo de execução objeto do presente agravo.

Assim, à luz da teoria da asserção, restando regularizada a representação processual antes do julgamento, e estando a procuração corretamente instruída no feito, afasta-se a alegação de ausência de poderes ou de nulidade.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da inexistência de título executivo líquido, certo e exigível.

Os agravantes sustentam que celebraram dois contratos de prestação de serviços advocatícios com os agravados, cujos termos são objeto da presente controvérsia.

O primeiro contrato foi firmado em 20/12/2019, prevendo honorários advocatícios no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), referentes à atuação nos seguintes processos
judiciais:

Ação de Embargos de Terceiro - 0000180-04.2017.8.16.0162, em Sertanópolis/PR;

Processo - 1000294-13.2019.8.11.0026, em Arenápolis/MT;

Ação de Reintegração de posse - 1000708-40.2021.8.11.0026, em Arenápolis/MT.

Nos termos pactuados, os honorários seriam pagos em duas parcelas: a primeira, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da
assinatura do contrato; e a segunda, após a prolação da sentença de primeiro grau.

O segundo contrato, por sua vez, teria sido firmado em 20/11/2019, prevendo honorários no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), atinentes à atuação nas seguintes execuções de título extrajudicial, ambas em trâmite na comarca de Cuiabá/MT:

Execução de título extrajudicial no 1043669-19.2019.8.11.0041, em Cuiabá/MT;

Execução de título extrajudicial no 1023966-68.2020.8.11.0041, em Cuiabá/MT.

O pagamento do valor ajustado foi convencionado para ocorrer em 30/08/2020.

Os agravantes impugnam a validade executiva dos contratos apresentados, sob alegação de inconsistência cronológica e inexistência de prestação integral dos serviços.

O agravado, por sua vez, aduz que os contratos executados não estipulam honorários ad
exitum
, mas sim honorários por valor fixo, com quantia determinada e datas de vencimento previamente acordadas. Nesse sentido, sustenta que a jurisprudência citada pelos agravantes — segundo a qual a revogação do mandato retira a liquidez do título — aplica-se exclusivamente aos casos de honorários de êxito ou quando o pagamento está condicionado ao resultado da demanda.

No caso em tela, afirma que a obrigação de pagamento era certa, e que os vencimentos ocorreram anteriormente à revogação do mandato, o que tornaria a dívida líquida, certa e exigível.

Defende, ainda, que a matéria suscitada demanda dilação probatória, razão pela qual deveria ter sido arguida por meio de embargos à execução, instrumento processual próprio para a defesa do executado.

A seguir, passa-se à análise individualizada dos dois contratos que embasam a execução, à luz dos requisitos legais:

I – Contrato datado de 20/11/2019

Objeto: Prestação de serviços na ação de execução no 1043669-19.2019.8.11.0041

Valor pactuado: R$ 150.000,00

Vencimento: 30/08/2020 (Cláusula Segunda)

Situação processual:

A referida ação foi arquivada definitivamente em 27/01/2021;

Houve sentença proferida em 22/05/2020, antes do vencimento contratual;

Após o arquivamento, o agravante foi novamente executado na ação no 1023966-68.2020.8.11.0041, que teve por base o mesmo título anterior.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a cláusula quarta do contrato de prestação de serviços advocatícios vincula a vigência do ajuste ao encerramento da demanda judicial, ao passo que a cláusula segunda estabelece o vencimento fixo em 30/08/2020 para o adimplemento dos honorários advocatícios, independentemente do resultado da ação.

É irrelevante, para fins de exigibilidade, o conteúdo da sentença (favorável ou não), pois o contrato não condiciona o pagamento
ao êxito da demanda, estabelecendo data fixa para o cumprimento da obrigação pelos agravantes.

A posterior tentativa de rediscussão do mesmo crédito em nova execução (no 1023966-68.2020.8.11.0041) não abarcada expressamente pelo contrato em exame, cuja nulidade foi reconhecida judicialmente, não afeta a força executiva do contrato original, pois o título exequendo, nesta execução, é o próprio contrato de prestação de serviços firmado em 2019.

Do exame do referido título, conclui-se:

Certeza: prestação de serviços advocatícios em ação de execução no. 1043669-19.2019.8.11.0041.

Liquidez: valor definido em cláusula contratual (R$ 150.000,00).

Exigibilidade: vencimento fixado em data objetiva (30/08/2020).

Trata-se, portanto, de título executivo certo, líquido e exigível, apto a fundamentar a execução nos termos do art. 784, IV, do CPC.

II – Contrato datado de 20/12/2019

Objeto: Prestação de serviços em três ações:

Embargos de Terceiro no 0000180-04.2017.8.160162 – Comarca de Sertanópolis/PR

Reintegração de Posse no 1000294-13.2019.8.11.0026 – Arenápolis/MT

Reintegração de Posse no 1000708-40.2021.8.11.0026 – Arenápolis/MT

Valor pactuado: R$ 1.000.000,00

Forma de pagamento (Cláusula Segunda):

1a parcela de R$ 500.000,00: vencimento em 30/12/2019

2a parcela de R$ 500.000,00: após a sentença de primeira instância

Análise da 1a Parcela – vencimento fixo em 30/12/2019

A cláusula é objetiva e não condiciona o vencimento a nenhum evento incerto. Ainda que parte da prestação tenha sido continuada até 2024, o vencimento da primeira parcela, é independente do resultado das ações ou da vigência contratual.

Certeza: prestação de serviços advocatícios em demandas judiciais acima transcritas.

Liquidez: valor definido (R$ 1.000.000,00) dividido em duas parcelas.

Exigibilidade: vencimento da primeira parcela com data certa (30/12/2019).

Desse modo, a primeira parcela preenche todos os requisitos do art. 783 do CPC, podendo ser executada, caso não tenha havido o adimplemento da referida obrigação

No que tange a 2a Parcela – vencimento foi condicionado à prolação de sentença em 1o grau do Poder Judiciário, vejamos a situação processual de cada demanda constante no instrumento contratual.

Ação no 1000294-13.2019.8.11.0026:

Sentença de mérito proferida em 07/07/2020.

Último ato do patrono: impugnação à penhora, em 28/06/2024.

Ação no 1000708-40.2021.8.11.0026:

Processo ainda em fase instrutória.

Não houve sentença de mérito até a presente data.

Ação no 0000180-04.2017.8.160162:

Sem informação de situação processual nos autos.

A parte exequente não comprovou tramitação, sentença ou baixa.

Nesse cenário, assim restou qualificado os elementos do título em referência:

Certeza parcial: valor previsto contratualmente, mas não quantificado o percentual proporcional.

Liquidez ausente: necessidade de arbitramento proporcional dos honorários

Exigibilidade parcial: apenas parte da prestação de serviço foi finalizado até a sentença.

Do exame detido do cenário processual acima delineado, constata-se que a parte agravada não logrou demonstrar o cumprimento integral das obrigações assumidas no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 20/12/2019. A própria cronologia dos atos processuais
evidencia
que a atuação profissional não se estendeu até o desfecho da demanda para a qual fora contratado, revelando execução parcial do ajuste.

Tal circunstância, longe de permitir o imediato reconhecimento da exigibilidade integral do crédito, denota a necessidade de apuração minuciosa acerca da extensão dos serviços efetivamente prestados, providência que exige dilação probatória incompatível com a estreiteza cognitiva da exceção de
pré
-executividade. A aferição da completude ou incompletude das atividades advocatícias demanda a reconstrução fática por meio de instrução probatória adequada, de modo a quantificar os atos praticados pelo patrono revogado e sua correspondência econômica. Todavia, não impede a execução dos valores cognoscíveis por mero cálculo aritmético.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
LIQUIDEZ. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ACÓRÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N .
83 DO STJ. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N .
5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior entende que "o título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, como verificado na hipótese dos autos" (
AgInt
no REsp 1 .482.075/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BEL LIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
de 30/06/2017).
2.
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que se trata de dívida líquida prevista em contrato de
honorários.
Entender de modo contrário demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2272409 SP 2022/0404125-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023)

É certo que, conforme assentado, a cláusula contratual que vincula o vencimento dos honorários ao proferimento de sentença deve ser interpretada conforme os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, tal como orientam os
arts
. 421 e 422 do Código Civil. A hermenêutica contratual, em matéria de prestação de serviços advocatícios, não pode dissociar-se da realidade fática da atuação profissional, sob pena de frustrar o equilíbrio contratual e premiar condutas incompatíveis com a utilidade social do ajuste.

Nesse contexto, observa-se que a decisão agravada não inovou, tampouco estabeleceu critério aleatório ou desprovido de respaldo no instrumento contratual. Ao contrário, limitou-se a aplicar interpretação razoável e proporcional, adequada à estrutura do contrato e às atividades efetivamente desempenhadas, ponderando entre o serviço efetivamente prestado e valor proporcional a ser adimplido.

Com efeito, o contrato prevê atuação dos patronos em três demandas distintas, estabelecendo como marco de vencimento da segunda parcela a prolação de sentença pelo juízo de primeiro grau. O exame detido dos autos revela que:

Apenas a ação no 1000294-13.2019.8.11.0026 foi efetivamente sentenciada em 1o grau,

As ações no 1000708-40.2021.8.11.0026 (em andamento) e 0000180-04.2017.8.160162 (sem comprovação da tramitação) não atingiram o marco contratual de vencimento da parcela.

Diante dessa realidade objetiva, a conclusão judicial de que apenas 1/3 da segunda parcela se tornou vencido e exigível mostra-se plenamente coerente com o objeto do contrato e com a extensão da atividade profissional comprovadamente prestada. O prosseguimento da execução somente quanto aos valores exigíveis prestigia a boa-fé e afasta o risco de cobrança de parcela desacompanhada da correspondente contraprestação.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que é possível reconhecer a exigibilidade parcial de título executivo extrajudicial, permitindo-se o prosseguimento da execução no limite da parcela efetivamente vencida e/ou na proporção dos serviços efetivamente prestados, sem que isso importe fracionamento indevido ou violação da unidade do título. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PERÍCIA CONTÁBIL PARA RECALCULAR O DÉBITO. EXECUÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DA
DÍVIDA .
DIREITO DA PARTE EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO § 6o DO ART. 525 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO
REFORMADO.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença não possui, como regra, efeito suspensivo, nada impedindo, portanto, que o Magistrado determine a prática de atos executivos no patrimônio do executado, inclusive os de
expropriação.
A exceção, contudo, é quando o executado
demonstrar a presença do fumus boni iuris, consistente na relevância dos fundamentos apresentados na impugnação, e do periculum in mora, caso o prosseguimento da execução seja suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação, além de garantir o juízo, por meio de penhora, caução ou depósito. 2. A propósito, é o que dispõe o § 6o do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015, in
verbis
: "A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação" . 3. No caso, o Juízo de primeiro grau, muito embora não tenha concedido o efeito suspensivo à impugnação apresentada pelo executado, resolveu postergar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa, sob o fundamento de que não haveria qualquer prejuízo à parte exequente. 4. Ocorre que, tratando-se de impugnação parcial ao cumprimento de sentença, é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte incontroversa da dívida, inclusive com realização de penhora, nos termos do que dispõe o art. 525, § 6o, do CPC/2015.5. Com efeito, por se tratar de quantia incontroversa, não há razão para se postergar a execução imediata, pois, ainda que a impugnação seja acolhida, não haverá qualquer modificação em relação ao valor não impugnado pela parte devedora.6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2077121 GO 2023/0033840-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2023) (
g.n
.)

Agravo de Instrumento. Tema 810. Execução de título judicial. Coisa julgada. Prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa e sobrestamento quanto à parte controversa, até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos embargos de declaração opostos ao acórdão relativo ao recurso extraordinário 870.947/SE. Possibilidade. Decisão reformada. Recurso provido, com determinação.

(TJ-SP - AI: 21196349220198260000 SP 2119634-92.2019.8 .26.0000, Relator.: Paola Lorena, Data de Julgamento: 03/09/2019, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/09/2019) (
g.n
.)

Além disso, há outros cenários frequentes de exigibilidade parcial, tais como: (i) quando o cálculo incorre em valores a maior, (
ii
) antecipação ou inclusão indevida de juros, multas ou correção e (
iii
) inclusão de parcelas não vencidas.

À vista do exposto, a solução adotada pelo juízo a quo preserva o equilíbrio contratual, na medida em que impede tanto o inadimplemento total dos contratantes quanto a cobrança integral e antecipada pelo advogado de serviços ainda não prestados ou não concluídos. Cuida-se, em verdade, de aplicação direta do princípio da comutatividade contratual, notadamente sensível nos contratos onerosos com prestações fracionadas,
nos quais a equivalência entre as obrigações deve ser preservada para evitar distorções e vantagens indevidas.

Em suma, verifica-se o preenchimento integral dos requisitos do título executivo relativo
ao contrato
datado de 20/11/2019 e a exigibilidade parcial do segundo contrato de prestação de
serviços datado
de 20/12/2019, não ser observando a hipótese de extinção da ação de execução, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada.

2.2. Da suposta inobservância da cláusula de vigência contratual

Os agravantes alegam que a decisão agravada desconsiderou as disposições expressas da cláusula de vigência constante nos contratos de prestação de serviços advocatícios firmados entre as partes, especialmente quanto ao seu termo final, o qual, segundo afirmam, não teria sido alcançado na época do ajuizamento da execução.

Transcrevem a Cláusula Quarta do contrato celebrado em 20/11/2019 (ID 160636502), que assim dispõe:

“CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA:

O termo inicial do presente contrato é o de sua assinatura, e seu termo final quando último ato de defesa que resolver, definitivamente, a demanda judicial ou administrativa, ainda em curso”.

A partir disso, sustentam que a cláusula exige, como marco final da relação obrigacional, a resolução definitiva da demanda, o que, em sua interpretação, significaria o trânsito em julgado da ação ou decisão final irrecorrível, condição que não teria sido implementada até a data da propositura da execução (24/11/2023).

Afirmam, portanto, que, ausente o termo final da relação contratual, a exigibilidade dos honorários não estaria caracterizada, restando prematura a propositura da ação executiva.

A tese recursal parte de uma interpretação equivocada da cláusula contratual de vigência, confundindo os efeitos do prazo de duração do contrato com os requisitos legais para a exigibilidade do crédito oriundo da prestação dos serviços.

É necessário destacar que a vigência contratual, ou seja, o intervalo de tempo em que o contrato produz efeitos obrigacionais entre as partes, não se confunde com a exigibilidade da obrigação de pagar os honorários, especialmente quando há cláusula autônoma que fixa data ou condição objetiva para o vencimento.

Ou seja, independentemente da data final da vigência contratual, a obrigação de pagamento se tornou exigível na data contratualmente fixada, desde que implementada a condição correspondente, que, no caso, era a prolação da sentença de 1o grau.

A cláusula de vigência contratual é típica de contratos de trato sucessivo e destina-se a delimitar o período em que o constituído prestará os serviços advocatícios. Entretanto, ela não interfere na data de vencimento da obrigação pecuniária, especialmente quando esta foi expressamente pactuada em cláusula própria e de forma objetiva.

Ainda que se admitisse alguma ambiguidade interpretativa, tal interpretação deveria se dar à luz do princípio da boa-fé objetiva
e da função social do contrato, conforme preceituam os artigos 421 e 422 do Código Civil. Não é razoável exigir que o advogado permaneça indefinidamente vinculado ao contrato sem direito à remuneração, sob o argumento de que ainda não se exauriu a tramitação de determinada demanda.

No caso dos autos, a cláusula de vigência contratual não possui o condão de obstar a exigibilidade da obrigação pecuniária. Assim, a alegação de que o crédito exequendo seria inexigível em razão da ausência de implementação do termo final do contrato não encontra respaldo jurídico ou contratual, razão pela qual deve ser rejeitada a tese recursal ora analisada.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por não haver condenação em honorários sucumbenciais em face da parte agravante nos autos de origem, deixo de fixar as verbas sucumbenciais.

É como voto.
[...]

Com a devida vênia, não há omissão no acórdão embargado quanto aos pontos levantados nos tópicos A e B dos embargos
(A -
confissão expressa do agravado e
B -
contradição interna do acórdão), pois todos foram adequadamente enfrentados pela fundamentação adotada, ainda que de forma indireta ou implícita.

DA CONFISSÃO DO AGRAVO E A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL

A alegação de que o
Embargante
teria reconhecido verbalmente a alteração das condições contratuais foi central para a argumentação recursal, tendo sido enfrentada de forma implícita pela decisão colegiada ao afirmar a validade e a liquidez de parcelas com vencimento certo.

Sabe-se que n
ão se exige, segundo o art. 489, §1o, IV, do CPC, que o julgador responda ponto a ponto os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes ao desfecho da causa.

Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV
- n
ão
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

A jurisprudência dominante orienta que não há omissão quando a tese jurídica invocada é rejeitada de forma global, ainda que sem menção expressa a todos os seus fundamentos.

DA CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA

Tem-se que a
alegação de que o acórdão aplicou de modo contraditório a jurisprudência do STJ também não merece prosperar.

A decisão distinguiu legitimamente o caso concreto dos precedentes citados, estabelecendo critério próprio: a separação entre parcelas de vencimento fixo e parcelas condicionais.

Essa distinção pode ser questionável, mas não constitui contradição, pois há coerência lógica interna e fundamentação razoável extraída da análise do título apresentado.

Assim, tanto a confissão quanto a questão da jurisprudência foram suficientemente enfrentadas, sendo que os embargos, nesses tópicos, configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento – o que, por si só, não enseja a reapreciação da matéria via embargos de declaração.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Diversamente do que ocorre nos demais tópicos, verifica-se omissão pontual do acórdão quanto ao pedido expresso de condenação do
Embargado
por litigância de má-fé, formulado nos autos (ID 319939388) e reiterado nos memoriais.

O acórdão embargado não fez qualquer menção ao pedido de aplicação do art. 80 do CPC, tampouco fundamentou eventual rejeição tácita do pleito.

Trata-se de pedido autônomo, com consequências processuais próprias, que exige apreciação expressa pelo colegiado, mesmo que seja para indeferi-lo.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da omissão nesse ponto específico, exclusivamente para que o Tribunal
se
manifeste sobre o requerimento.

Apesar de reconhecida a omissão quanto ao pedido, não há elementos nos autos que justifiquem a condenação por litigância de má-fé, motivo pelo qual o requerimento deve ser rejeitado com a devida fundamentação de mérito, agora suprida.

A alegada confissão do Agravado acerca de uma eventual repactuação não constitui, por si só, prova de má-fé, especialmente quando invocada dentro de um contexto jurídico controverso, no qual o título possui vencimentos fixos e cláusulas interpretáveis de forma autônoma.

Tampouco as expressões utilizadas (“
chorões
”, “falta de caráter”)
,
embora reprováveis no plano ético, não ultrapassam, no caso concreto, os limites do razoável para caracterizar a
dolosidade
e intuito malicioso exigidos pelo art. 80 do CPC.

Não se verifica, no conjunto dos autos, conduta objetivamente temerária ou ardilosa suficiente para configurar o uso abusivo do processo.

Assim, os embargos declaratórios devem ser acolhidos sem a aplicação de efeitos infringentes, uma vez que o acolhimento não interfere no mérito do recurso embargado, conforme acima exposto.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO PARA SANAR
A OMISSÃO
APONTAD
A
, sem efeitos infringentes
.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026